Tribunal: TJMT
Processo: 1007008-14.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007008-14.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Locação de Móvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (APELANTE), DENISE DE CASTRO SANTOS - CPF: 371.613.918-14 (ADVOGADO), ALAN FERREIRA GOMES - CPF: 045.484.577-47 (ADVOGADO), DIOGO PACHECO GOMES - CPF: 077.321.757-60 (ADVOGADO), ERVA MATE PANTANEIRA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.151.616/0001-12 (APELADO), JEFERSON AUGUSTO SEVERO PADILHA - CPF: 104.371.499-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AVARIAS EM BEM DEVOLVIDO. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos da ação de cobrança fundada em contrato de locação de veículo, condenando a parte requerida/apelada ao pagamento de valores relativos a inadimplemento contratual, uso excedente e danos causados ao veículo locado, fixando, contudo, valor inferior ao pretendido a título de reparos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir o valor devido pela apelada a título de reparação por avarias no veículo locado, se perfaz R$ 950,00 ou o total de R$ 4.495,58.

III. Razões de decidir

3. Assim, a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao valor devido pela Requerida/Apelada a título de avarias constatadas no veículo locado quando de sua devolução, se no importe de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) ou R$ 4.495,58 (quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

4. O check list de devolução do veículo indica apenas danos no para-choque dianteiro e roda dianteira, não havendo registro de avarias em para-brisa, vidros ou faróis.

5. As fotografias juntadas não comprovam de forma inequívoca os danos mencionados na nota de débito emitida pela Apelante.

6. A Apelante, ao manifestar desinteresse na produção de outras provas, assumiu o risco de não comprovar adequadamente o quantum do dano.

7. Em conformidade com o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não se verificou quanto ao valor integral requerido.

8. Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença no sentido de condenar a Apelante ao pagamento do valor contido na Nota de Débito nº 12963 (R$ 3.545,58), mantendo-se a condenação apenas no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Caoa Montadora de Veículos LTDA
contra a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
Erva Mate Pantaneira Alimentos LTDA.

A sentença julgou procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“(...) Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na ação de cobrança proposta por Caoa Montadora de Veículos Ltda.em face de Erva Mate Pantaneira Alimentos Ltda., e condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) a título de mensalidades do contrato de locação, corrigido monetariamente (CC, art. 389) e acrescido de juros de mora (CC, art. 406), a partir da data do inadimplemento; R$ 15.978,30 (quinze mil novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos) referentes à quilometragem excedente;
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) referentes às avarias constatadas no veículo
e R$ 585,70 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) referentes às multas de trânsito quitadas pela locadora, corrigidos monetariamente (CC, art. 389) e acrescido de juros de mora (CC, art. 406), a partir da data da citação.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da baixa complexidade da ação e do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.. (...)”
– sic ID 293681148 com destaques.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o valor devido pela Apelada, a título de avarias constatadas no veículo, perfaz o montante de R$ 4.495,58 (quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) e não no importe de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), como fixado na sentença.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes prevê a obrigação do locatário restituir o bem nas mesmas condições em que os recebeu e que o checklist acostado à inicial

demonstra as avarias no veículo.

Afirma que o juízo sentenciante condenou a Apelada em valor a menor do que o realmente devido.

Assim, requer o provimento do apelo para fixar o valor do devido a título de avarias no importe de R$ 4.495,58 (quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante em desfavor da Apelada, alegando ter firmado contrato de locação de veículo modelo Tiggo 5X com a Requerida, ora Apelada, pelo prazo de 24 meses, mediante pagamento mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Sustenta que a Apelada deixou de adimplir as mensalidades referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022, totalizando o débito de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), devolveu o veículo com avarias que ensejaram reparos no montante de R$ 4.495,58 (quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), excedeu a quilometragem ensejando no débito no valor de R$ 15.978,30 (quinze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos) e sofreu multas de trânsito no importe de R$ 585,70 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos).

Em contestação, a Apelada reconheceu a inadimplência quanto às duas parcelas do contrato de locação, todavia questionou as demais cobranças, em especial as supostas avarias, haja vista a inexistência de prova documental.

O juízo de primeiro grau julgou procedente os pedidos, condenando a Apelada ao pagamento de: a) R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) a título de mensalidades do contrato de locação; b) R$ 15.978,30 (quinze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos) referentes à quilometragem excedente;
c) R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) referentes às avarias constatadas no veículo;
e, d) R$ 585,70 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) referentes às multas de trânsito.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso, sustentando que o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao fixar o valor devido a título de avarias em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), quando o montante efetivamente despendido para os reparos foi de R$ 4.495,58 (quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Assim, a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao valor devido pela Requerida/Apelada a título de avarias constatadas no veículo locado quando de sua devolução, se no importe de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) ou R$ 4.495,58 (quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Do conjunto probatório acostado aos autos, se observa que a Ordem de Serviço nº 11866 (pág. 6 do ID 293681117) indica a recuperação do para-choque dianteiro e da roda dianteira do veículo, totalizando o importe de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), enquanto a Nota de Débito nº 12963 (pág. 8 do ID 293681117) indica a substituição e recuperação de “lâmpada farol”, “parabrisa” e “vidraçaria mo”, no valor total de R$ 3.545,58 (três mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Confira-se:

Ocorre que, da simples análise do
check list
acostado em ID 293681116, referente à devolução do veículo à Apelante,
constata-se as avarias apenas no para-choque dianteiro e na roda dianteira
, veja:

Ao examinar o supracitado documento, não se encontram informações específicas sobre danos ou avarias na lâmpada, para-brisa e vidraçaria do veículo, itens que compõem parte significativa do valor total cobrado, conforme nota de débito nº 12963 (pág. 8 do ID 293681117).

Além disso,as fotografias acostadas aos autos (pág. 05/06 do ID 293681117) também não demonstram de forma inequívoca as avarias alegadas pela Apelante, especialmente aquelas de maior valor.

De igual modo, ao ser intimada para especificar e justificar as provas que pretendia produzir (ID 293681145), a Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 293681147).

Nesse contexto, embora não tenha adentrado na controvérsia, evidencia-se que o juízo sentenciante agiu com acerto ao condenar a Apelada apenas ao pagamento de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), que se refere ao valor devido a título das avarias que restaram comprovadas nos autos (para-choque e roda dianteira).

É princípio basilar do direito processual civil que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, cabia à Apelante demonstrar de forma clara e inequívoca a existência e extensão das avarias alegadas, bem como a correspondência entre essas avarias e os valores cobrados a título de reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Locação mensal de veículo. Ação principal de cobrança de mensalidade inadimplidas, multa contratual e avarias no veículo. Reconvenção de indenização por dano moral decorrente de cobrança vexatória . Sentença de procedência de ambas demandas. Insurgência das partes. Acolhimento parcial. Cobrança de mensalidade . Cabimento. Multa contratual. Abusividade reconhecida. Multa de 50% das mensalidades do tempo contratual remanescente que configura vantagem excessiva, que deve ser rechaçada. Arbitramento em 20% que é razoável e proporcional. Indenização pelos danos decorrentes de avarias. Reforma.
Ausência de prova quanto ao estado de recebimento e no ato de devolução do veículo . Ônus que incumbia à empresa autora. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
. Reconvenção. Dano moral . Ocorrência. Parte autora/reconvinda que recuperou o veículo por meio de bloqueio, enquanto o veículo se encontra em circulação em avenida de grande movimentação. Risco à segurança do consumidor e de terceiros. Dano moral caracterizado . quantum reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00 ante a inexistência de maiores elementos de gravidade. Sentença reformada em parte . Recursos parcialmente providos.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012501-67.2022.8 .26.0011 São Paulo, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/11/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023) – destaquei.

A mera apresentação de nota de débito unilateralmente emitida pela Apelante, sem respaldo em documentação que comprove de forma inequívoca a existência e extensão das avarias alegadas, não é suficiente para fundamentar a condenação da Apelada no valor pretendido, como bem consignado em

sede de contestação.

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença no sentido de condenar a Apelante ao pagamento do valor contido na Nota de Débito nº 12963 (R$ 3.545,58), mantendo-se a condenação apenas no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Diante do resultado do julgamento,

inviável se falar na majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025